Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736744-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESMAIL DE SANTANA SINEZIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto por Esmail de Santana Sinezio contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar ao réu que submeta a parte autora à "CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL" no prazo de 180 dias. Em consulta realizada ao sítio eletrônico de acompanhamento do SUS-DF1 verificou-se a consulta foi realizada em 6/8/2024, conforme documento anexo. Em seguida foi realizado contato telefônico com o recorrente, que confirmou a informação. Diante do exposto, em razão de eventual perda do objeto, intime-se a recorrente, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a realização da consulta pleiteada e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA